Tribunal: TJMT
Processo: 1007177-09.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007177-09.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JUSCELINA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA - CPF: 209.363.201-25 (RECORRENTE), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGTIVAÇÃO – DECLARAÇÃO E INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – RECONHECIDO – DANO MORAL – AFASTADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 385 DO STJ – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante Juscelina Rodrigues dos Santos Silva em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial consistente na declaração de inexistência do débito no valor de R$778,82 (setecentos e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos), afastando a condenação por danos morais em razão da existência de anotação pretérita.

2.

A hipótese do presente recurso visa a reforma parcial da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
para o fim de alcançar a condenação da recorrida ao pagamento de danos morais, mediante o afastamento da incidência da Súmula no 385 do STJ, aplicada no ato sentencial recorrido.

3.

Não assiste razão ao postulado pela parte recorrente/reclamante, porquanto conforme se infere da documentação que aporta aos autos instruindo a própria petição inicial (Id. no 185580761) conta além da anotação objeto da presente demanda, outras duas anotações, uma no valor de R$3.723,57 (três mil, setecentos e vinte e três reais e cinquenta e sete centavos) e outra no valor de R$3.223,32 (três mil, duzentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos), cuja data de ocorrência registra o dia 10/dezembro/2021 e 21/janeiro/2022, respectivamente.

4.

Nenhuma dúvida de que referidas anotações antecedem aquela inscrição objeto da demanda a qual aponta o valor de R$778,82 (setecentos e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos) e data de ocorrência o dia 30/maio/2022, portanto, posterior.

5.

Perfeita a aplicação ao caso em tela do texto da Súmula no 385 do STJ, porquanto não logrou a parte recorrente comprovar nos autos que as citadas anotações preexistentes são indevidas e/ou estão a ser discutidas.

6.

Destarte, uma vez verificado que a parte já possuía restrição de crédito ao tempo da restrição em julgamento neste feito, outra solução não resta, senão diante do acervo probatório reconhecer a sua insustentabilidade e afastar a reparação por dano moral, eis que não configurada, nos termos tanto da Súmula no 22, parte final da TRU do TJMT, quanto da Súmula no 385 do STJ.

7.

Logo, inaplicável qualquer reforma do julgamento realizado pelo juízo singular.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

9.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, observando que a parte recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023